Tribunal: TJPA
Processo: 0007503-47.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007503-47.2001.8.14.0301

APELANTE: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

APELADO: DLH NORDISK LTD

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 0007503-47.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

EMBARGADA: DLH NORDSK LTDA

ADVOGADO:

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

RICARDO JOÃO OLIVEIRA BRAZ

ADVOGADA: ANA KARINA TUMA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por EXPORTADORA PERACCHI LTDA contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença parcialmente procedente em medida cautelar de arresto ajuizada por DLH NORDSK LTDA, sustentando omissões e contradições quanto à habilitação do crédito em recuperação judicial, à inidoneidade da caução, à perda superveniente de interesse processual e à prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, com vistas à viabilização de eventual prequestionamento para instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

Inexiste omissão quanto à habilitação do crédito na recuperação judicial, pois o acórdão esclareceu que a medida cautelar é anterior à recuperação e não afetada pelos seus efeitos ex nunc.

5.

Não se constata omissão ou contradição sobre a idoneidade da caução, pois a concessão do arresto baseou-se na presença dos requisitos legais e não na caução ofertada, considerada desnecessária no caso concreto.

6.

Não há contradição quanto à manutenção da medida após longo tempo, uma vez que o acórdão reconhece a persistência do risco de ineficácia da execução.

7.

Fatos novos como a perda do bem arrestado e eventual prescrição intercorrente são irrelevantes à via eleita, que não comporta análise de mérito ou fatos supervenientes não debatidos oportunamente.

8.

A fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, sendo inaplicável a tese de omissão quando o julgador expõe de modo completo os fundamentos da decisão.

9.

Considera-se atendido o prequestionamento ficto conforme art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera alegação de omissão, contradição ou fato novo, desacompanhada de demonstração efetiva dos vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza a modificação do acórdão.

2.

É válida a fundamentação sucinta quando suficiente para justificar a decisão, conforme a técnica da fundamentação adequada.

3.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não exige o acolhimento dos vícios alegados, bastando a sua oposição para fins de prequestionamento ficto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025; CPC/1973, arts. 814, 816, 826; Lei 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 49, 59, 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 07.12.2021; STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJ 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007503-47.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

EMBARGADA: DLH NORDSK LTDA

ADVOGADO:

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

RICARDO JOÃO OLIVEIRA BRAZ

ADVOGADA: ANA KARINA TUMA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
EXPORTADORA PERACCHI LTDA
, contra Acórdão (PJE ID nº
24.804.227)
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente procedente a Medida Cautelar de Arresto proposta por DLH NORDISK LTD, ora recorrido.

A embargante, Exportadora Peracchi Ltda., opôs embargos de declaração com fins de prequestionamento, alegando omissões e contradições no acórdão que manteve sentença de procedência parcial da medida cautelar de arresto ajuizada por DLH Nordisk Ltd.

Sustenta que o julgado não enfrentou pontos essenciais como a necessidade de habilitação do crédito em processo de recuperação judicial, a superveniente perda de interesse processual diante da homologação e cumprimento do plano de recuperação, e a ausência de urgência após duas décadas de tramitação da ação.

Alega ainda que não foram observados os requisitos legais para concessão da medida cautelar, sobretudo a exigência de caução idônea conforme os arts. 814, II, e 826 do CPC/73, sendo inaceitável a apresentação de nota promissória emitida pela própria autora como garantia.

Denuncia também a existência de fato novo — o desaparecimento do bem arrestado (madeira), conforme relatório do administrador judicial — e requer a consideração da prescrição intercorrente da dívida, diante da inércia processual superior a cinco anos.

Por fim, requer o saneamento das omissões e contradições apontadas, bem como a manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados, com vistas ao acesso às instâncias superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão - PJe Id nº 25.461.386).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0007503-47.2001.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EXPORTADORA PERACCHI LTDA

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA

ADVOGADA: MAISA MESQUITA DE ALMEIDA

EMBARGADA: DLH NORDSK LTDA

ADVOGADO:

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:

RICARDO JOÃO OLIVEIRA BRAZ

ADVOGADA: ANA KARINA TUMA MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Conforme destacado no relatório, a parte embargante sustentou a ocorrência de omissão e contradição:

1.

o julgado incorreu em omissão ao não considerar que a manutenção da medida cautelar de arresto é incompatível com o regime da recuperação judicial, principalmente à luz dos arts. 49, 59 e 66 da Lei 11.101/2005.

2.

não foi enfrentada a inidoneidade da caução apresentada pela parte autora da medida cautelar, que ofertou nota promissória de emissão própria, contrariando os arts. 816, 804 e 826 do CPC/73.

3.

o acórdão incorreu em contradição, ao afirmar que
"o decurso do tempo não elimina a necessidade da medida cautelar"
, sem fundamentar como a urgência poderia subsistir vinte anos após o ajuizamento da ação.

4.

houve também perda superveniente do objeto da medida cautelar de arresto, pois a dívida garantida prescreveu por prescrição intercorrente, dada a inércia do embargado por mais de nove anos e meio nos autos de execução.

Sem razão.

A leitura holística do acórdão revela
fundamentação suficiente, lógica e coerente
. Os argumentos do embargante, embora bem articulados, refletem
mero inconformismo
com a solução adotada. O acórdão não se omitiu quanto às principais questões e se manteve fiel à jurisprudência dominante. A técnica decisória aplicada demonstra enfrentamento dos pontos essenciais, mesmo que de forma
sintética
, o que é plenamente aceitável segundo as regras aplicáveis.

No que se refere à alegação de omissão quanto à habilitação do crédito na recuperação judicial, destaca-se que o acórdão enfrentou esse ponto expressamente ao afirmar que os efeitos da recuperação judicial são
ex nunc
, não atingindo a constrição anterior (acórdão, p. 5-6). A menção ao art. 6º, §4º da LRF e jurisprudência consolidada do STJ trata especificamente da distinção entre atos anteriores e posteriores à recuperação. A tese da paridade entre credores, embora relevante em execução concursal,
não invalida medida cautelar pretérita
já estabilizada.

No que pertine à tese de omissão em relação à idoneidade da caução, melhor sorte não assiste à embargante, tendo em vista que o acordão reconhece expressamente que havia prova da dívida líquida e certa (acórdão, p. 7-8), sendo desnecessária justificação prévia nos termos do art. 814, I. O arresto não foi concedido com base em caução, mas na presença dos requisitos legais. A argumentação da embargante sobre ausência de caução parte de uma
leitura descontextualizada
, pois o fundamento da concessão foi a
prova cambial
e o risco de dilapidação patrimonial, como já reconhecido em decisão de 2001.

Como se vê, não há omissão.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

No que se refere à alegada contradição, melhor sorte não assiste ao embargante, pois o acórdão afirma que
"o tempo decorrido não elimina a necessidade da medida cautelar"
(acórdão, p. 6). A razão de decidir é coerente: o risco de ineficácia da execução persiste enquanto houver obrigação pendente, e o contexto probatório originário da medida é suficiente. A
urgência presumida à época
não exige reafirmação contínua, salvo em hipóteses excepcionais, o que não foi demonstrado.

No que se refere às teses de fato novo (perda do bem arrestado ou prescrição da dívida), destaca-se que tais questões são irrelevantes para os presentes embargos.

Digo isso pois, a alegada perda da madeira não altera a fundamentação da medida cautelar, pois o arresto foi substituído por hipoteca judicial ainda em 2001. Não há pertinência entre o bem original e a atual garantia.

Sobre a prescrição da dívida, trata-se de matéria pendente nos autos de execução. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir ou antecipar juízo sobre prescrição intercorrente não enfrentada no acórdão e não suscitada em tempo adequado na apelação.

Infere-se, na verdade, que a embargante tenta, com os embargos, reabrir o debate jurídico e fático, buscando modificar o resultado por via inadequada. Não houve omissão, obscuridade ou contradição: a matéria do reajuste, a cláusula facultativa, a ausência de vulnerabilidade e a validade do contrato foram exaustivamente discutidas. A tese do embargante foi rejeitada com base em princípios consolidados do direito contratual empresarial.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025